Tribunal: TJSP
Processo: 1047585-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (61 e 66 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Percentuais sequer

Ementa:
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa etária (61 e 66 anos). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Percentuais sequer previstos contratualmente. Ilegalidade. Vedação à aplicação de percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Majoração aleatória que representa manifesta desvantagem do segurado em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Devolução simples das parcelas cobradas a maior, respeitada a prescrição trienal. Reajustes anuais que estão limitados aos índices aprovados pela ANS. Exegese do art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98. Cláusula contratual que, ainda, prevê novo reajuste (5% ao ano), após os beneficiários completarem 71 anos. Duplo reajuste (etário e anual). Vedado tratamento diferenciado ao idoso em razão de sua idade (art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003). Abusividade. Devida a restituição dos valores pagos na forma simples, salvo aquelas parcelas pagas fulminadas pela prescrição trienal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000156782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047585-61.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é apelada MARGARIDA
HENRIQUETA BONAZZA TEIXEIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
2
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100
Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Apelado: Margarida Henriqueta Bonazza Teixeira
Comarca: São Paulo
Voto no 27.650
Plano de saúde individual. Reajuste por faixa
etária (61 e 66 anos). Necessidade de
previsão contratual, respeito aos limites e
requisitos legais e observância ao princípio
da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada
no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia
vinculante. Contrato anterior à Lei no 9.656/98
e
não
adaptado.
Aplicação
da
Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Percentuais
sequer previstos contratualmente. Ilegalidade. Vedação à aplicação de
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou
discriminem o idoso. Controle jurisdicional.
Possibilidade de interferência no conteúdo
econômico do contrato. Majoração aleatória
que representa manifesta desvantagem do
segurado em relação à operadora de saúde.
Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o,
III, e 39, V, ambos do CDC. Devolução simples
das parcelas cobradas a maior, respeitada a
prescrição trienal. Reajustes anuais que estão
limitados aos índices aprovados pela ANS.
Exegese do art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98.
Cláusula contratual que, ainda, prevê novo
reajuste (5% ao ano), após os beneficiários
completarem 71 anos. Duplo reajuste (etário e
anual). Vedado tratamento diferenciado ao
idoso em razão de sua idade (art. 15, § 3o, da
Lei no 10.741/2003). Abusividade. Devida a
restituição dos valores pagos na forma
simples,
salvo
aquelas
parcelas
pagas
fulminadas pela prescrição trienal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
3
Da r. sentença (fls. 134/137) que julga
procedente a ação para condenar declarar a nulidade parcial das
cláusulas 13 e 14 do contrato firmado entre as partes, além de
condenar a operadora de saúde à restituição dos valores
recebidos a mais em razão destas cláusulas, observando o
prazo prescricional de 03 (três anos); apela seguradora
postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 184/195), a
operadora de saúde aduz, em síntese, deve ser aplicado o que
determinou o STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo
REsp 1.568.244/RJ, ressaindo que se trata de contrato
celebrado antes da lei de planos de saúde, prevalecendo o que
dispõe a Sumula Normativa no 3/2001 da ANS.
Assevera que não há que se falar em
prática abusiva ou ilegal por parte da Seguradora, na medida em
que sempre adimpliu com suas obrigações contratuais, agindo
na mais estrita boa-fé, jamais deixando de cumprir com o
contrato firmado, observando tão somente as cláusulas que o
instrumentalizam. Pede o provimento do recurso.
Recurso
preparado
(fls.
196/197)
e
respondido (fls. 200/212).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
216).
É o relatório.
Do reajuste somado ao reajuste por faixa
etária aos 61 e 66 anos de idade: ilegalidade
Do
bojo
probante
tem-se
que
a
consumidora, que completara 816 anos de idade (nascida em
04/10/1938), é beneficiária do plano de assistência médica
individual na modalidade executivo I oferecido pela Sul América
(fls. 39/46).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
4
Ocorre que, ao completar 61 e 66 anos de
idade (em 1999 e 2004), fora surpreendida com um reajuste
expressivo na mensalidade do aludido seguro-saúde, razão pela
qual ingressara com a presente ação visando a declaração de
nulidade da cláusula contratual que determina o reajuste de faixa
etária e a restituição dos valores pagos.
Pois bem.
Dos autos restou incontroverso que as
partes convencionaram o reajuste do prêmio mensal por
mudança de faixa etária (cláusula 13 e 14 - fls. 42/43), sendo que
o contrato fora celebrado antes da Lei no 9.656/98, fato
incontroverso.
A cláusula contratual prevê o seguinte,
verbis:
“13.2 Ocorrendo alteração na idade do Segurado
que signifique deslocamento para outra faixa
etária, os Premios mensais correspondentes à
nova faixa etária devidamente reajustados na
forma dos subitens 13.2.2 ou 14.1 serão
cobrados a partir do mês da ocorrência dessa
alteração.
13.2.1 As faixas etárias de que trata o seguro
são as seguintes:
- até 17 anos
- de 18 a 55 anos;
- de 56 a 65 anos;
- acima de 65 anos.
13.2.2 Sem prejuízo dos demais critérios de
reajuste previstos neste item, os Premios serão
ainda
reajustados
na
base
de
5%,
cumulativamente,
para
cada
ano
completo
adiciona de idade do Segurado, a partir dos 71
anos.
13.3. A tabela de Premios prevista neste item
terá sua correspondência em Unidades de
Serviço reavaliada e, se for o caso, reajustada
periodicamente, de acordo com critérios técnicos-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
5
atuariais de reavaliação do Premio deste Seguro,
reconhecidos ou aprovados pela Superintendencia de Seguros Privados
(SUSEP).”(fls. 439).
Como cediço, os reajustes por idade
encontram permissivo legal no art. 15 da Lei no 9.656/98.
A decisão paradigmática proferida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
no 1568244/RJ, declarou a ausência de abusividade no reajuste
por mudança de faixa etária, o qual equilibra a repartição dos
riscos
com
o
critério
da
solidariedade
intergeracional,
resguardada a eventual abusividade, verbis:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
“O
reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de
faixa etária do beneficiário é válido desde que (i)
haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores
e
(iii)
não
sejam
aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que,
concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem
excessivamente
o
consumidor
ou
discriminem o idoso” (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016) (g.n).
Destarte, é possível a variação do valor
das mensalidades em virtude do avanço da idade do
beneficiário, desde que haja expressa previsão no contrato, que
se observem os limites impostos pela Lei 9.656/98 e que não se
estabeleçam índices extremamente onerosos e desarrazoados.
Ademais, o reajuste deverá observar: I) a
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS, quando se tratar de
contrato anterior à vigência da Lei no 9.656/1998; II) a Resolução
CONSU no 6/1998, quando se tratar de contrato firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003; ou, III) a Resolução
Normativa ANS no 63/2003, quando se tratar de contrato firmado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
6
a partir de 01/01/2004.
Na peculiaridade dos autos, o contrato de
seguro saúde do autor fora firmado em momento anterior à
vigência da Lei 9.656/98, estando sujeito à Súmula Normativa no
03/2001 da ANS. A aludida Súmula Normativa fixa que, verbis:
“1. Desde que esteja prevista a futura variação
de preço por faixa etária nos instrumentos
contratuais, serão consideradas pela ANS as
tabelas de venda e tabelas de preço anexas ou
referidas nos textos contratuais informadas pelas
operadoras, para fins verificação da previsão de
variação por faixa etária prevista no inciso IV do
§ 1o do art 35- E, da Lei no 9.656, de 1998”. (g.n)
Na hipótese em testilha, malgrado o
contrato tenha indicado as faixas etárias nas quais seriam
realizados os reajustes, deixou, contudo, de indicar os índices a
serem aplicados, limitando-se a referir-se ao ajuste em
“Unidades de Serviço US”.
Cumpre observar que a redação da
aludida cláusula não discrimina os índices a serem aplicados e
os custos dos serviços de assistência médica, o que impossibilita
a aferição dos parâmetros reais utilizados para se chegar àquele
percentual.
A apólice tampouco contém qualquer
fórmula matemática clara e plausível, de cristalina compreensão
para o consumidor, que justifique o percentual aplicado.
Nessa linha, marcada a inobservância da
Súmula Normativa, o aludido reajuste reveste-se da apontada
ilegalidade e, portanto, não atende às exigências da norma
regulamentar.
Por certo, a norma regulamentar é clara
em determinar que o instrumento contratual contenha os
percentuais de reajuste etária a serem aplicados (“desde que
esteja prevista a futura variação de preço por faixa etária nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
7
instrumentos contratuais”).
Não basta, portanto, a indicação das
idades nas quais o reajuste será aplicado sem a própria
indicação do respectivo índice.
A cláusula contratual, porque desprovida
de qualquer parâmetro para fixação do reajuste é obscura e
sujeita o consumidor as disposições negociais da apelante com a
operadora de saúde, encerrando em si ilegal disposição
potestativa, a qual coloca o segurado em posição de extrema
desvantagem.
Nesse sentido, aplica-se à hipótese o art.
51, X, do Código de Defesa do Consumidor, o qual veda a
imposição de cláusulas que permitam a alteração unilateral da
equação econômica do negócio jurídico.
Não há, pois, como deixar de reconhecer
a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva que devem
nortear qualquer relação contratual, sobretudo naquelas a mercê
das
relações
de
consumo,
marcadas
pela
clara
hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4o, I, CDC).
Marque-se,
aliás,
que
a
aplicação
aleatória do percentual quase 90%, sem qualquer base
contratual, legal e pormenorizada não está de acordo com a
aludida Súmula e tampouco com a legalidade estrita.
Há de se ponderar que, se houvessem
motivos justificadores e devidamente comprovados através de
cálculo atuarial (elevação e proporção em prol da verificação da
sinistralidade), poder-se-ia refletir em outra direção.
No entanto, na hipótese trazida à baila, a
seguradora não trouxera nenhuma justificativa plausível para o
reajuste impugnado, cingindo-se a propalar que agiu conforme o
contratado, sem qualquer demonstração efetiva do aumento de
sinistralidade em função da faixa etária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
8
A
argumentação
da
seguradora
direcionada à licitude da majoração implementada, com
fundamento na natureza da contratação, pois, também não é
subsistente.
Com efeito, observa-se que o reajuste foi
aplicado de forma unilateral, sem qualquer comprovação de
estar amparado nos critérios claramente determinados no
contrato, nem explicação detalhada, acompanhada de planilha
clara e das justificativas de aumento de custos.
Não se afigura plausível, tanto por tanto, a
adoção de interpretação restritiva, sobretudo à míngua de prova
cabal de que a equação econômico-financeira do negócio tenha
sofrido efetivo abalo.
Há que se ponderar, ainda, que tal
redimensionamento
econômico,
porque
discriminante
e
desarrazoado, além de violar as normas protetivas do Código de
Defesa do Consumidor, praticamente suprime a possibilidade de
mantença do contrato.
Leva, via de regra, o consumidor à mora
debitoris e afeta diretamente a função social do próprio contrato,
princípio de ordem pública (art. 2.035, parágrafo único, do
Código Civil).
A propósito, o caput do art. 4o da Lei no
8.078/90 é claro ao estabelecer que o objetivo da Política
Nacional de Relações de Consumo deve ser o atendimento às
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos,
a melhoria de sua qualidade de vida, bem como a transparência
e harmonia das relações de consumo.
Sobre o assunto, extrai-se da já citada
decisão paradigmática proferida pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
9
verbis:
“Não há como se considerar violador do princípio
da isonomia o reajuste, autorizado em lei,
decorrente de mudança de faixa etária, baseado
no
já
mencionado
natural
incremento
do
elemento risco, pois caracterizada a pertinência
lógica que justifica tal diferenciação, máxime
quando já idoso o segurado. O que não se
mostra possível , de acordo com as regras do art.
15, § 3o, da Lei Federal no 10.741/2003 (Estatuto
do Idoso) e do art. 14 da Lei Federal no 9.656/98,
transcritos supra, por afrontar nitidamente o
princípio da igualdade, repise-se, é que a
seguradora, em flagrante abuso do exercício de
direito e divorciada da boa-fé contratual, aumente
sobremaneira a mensalidade dos planos de
saúde, aplicando percentuais desarrazoados,
que
constituam
verdadeira
barreira
à
permanência do idoso no plano de saúde.
Procedendo de tal forma, a seguradora criaria,
em verdade, fator de discriminação do idoso,
com o objetivo escuso e ilegal de usar a
majoração para desencorajar o segurado a
permanecer no plano, o que, evidentemente, não
pode ser tolerado” (REsp 1568244/RJ, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe
19/12/2016, grifamos).
O
excerto
supratranscrito
deixa
exaustivamente claro que o reajuste etário, para que possa ser
aceito como não abusivo ou discriminatório, deve ser lastreado
em cálculos atuariais sólidos, a demonstrar a necessidade e
pertinência do aumento, sob pena de ser considerado
meramente lucrativo ou impeditivo de acesso justamente
daqueles segurados que mais necessitam do plano de saúde.
Dessa maneira, era de real rigor a
determinação
de
nulidade
da
cláusula
contratual
pois
incompatível com a norma regulamentar e a decisão do tribunal
superior.
Irretocável, a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
10
Do reajuste anual a partir dos 71 anos
Noutro quadrante, marque-se a ausência
de óbice legal à aplicação de reajuste anual à mensalidade paga.
Pontue-se, inicialmente, que em se
tratando de plano de saúde individual, os reajustes anuais
gerais, aplicados a todos os beneficiários quando do aniversário
das respetivas apólices de seguro estão limitados aos índices
aprovados pela ANS, consoante exegese do art. 35-E, § 2o, da
Lei 9.656/98.
No entanto, na peculiaridade da hipótese,
a cláusula 13.2.2 aplica novo reajuste anual no prêmio do
seguro, agora com a previsão de aumentos ânuo de 5%
calculados sobre a quantidade de Unidades de Serviço.
Nesse sentido, não se está diante de
reajuste anual puro e simples, os quais são aplicados a todos os
segurados.
Trata-se
de
reajuste
aplicado
ao
beneficiário idoso com mais 71 anos, o que notadamente
caracteriza o vedado tratamento diferenciado ao idoso em razão
de sua idade (art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003).
Do cotejo entre os reajustes aplicados,
portanto, o reajuste de 5% sobre as Unidades de Serviço, ao
ano, para quando o beneficiário completar 71 anos também se
afigura abusivo, nos exatos termos da argumentação já exposta.
Imperioso, por conseguinte, o decreto de
nulidade da aludida cláusula.
Da restituição de valores pagos a maior
D'outro bordo, reconhecida a abusividade
do reajuste (etário e etário-anual), fica a ré obrigada a restituir as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
11
quantias indevidamente despendidas pela autora, de forma
simples.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça tem entendimento firmado no sentido de que,
independentemente da comprovação do erro, repudia-se o
enriquecimento ilícito das partes.
Nesse diapasão: AgRg no REsp 1026215/RS,
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.05.2008, DJ
de 28.05.2008; AgRg no REsp 1013058/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em 25.03.2008, DJ de 11.04.2008; AgRg no Ag
953.299/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma,
julgado em 12.02.2008, DJ de 03.03.2008.
No mesmo tom, por amostragem: Apelação
no 0026565-05.2012.8.26.0576, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
WALTER
BARONE,
j.
12/09/2014;
Apelação
no
1007852-60.2014.8.26.0554, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
DONEGÁ
MORANDINI,
j.
07/10/2014;
Apelação
no
0180816-22.2010.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
JAYME MARTINS DE OLIVEIRA NETO, j. 29/07/2014.
Noutro ponto, no entanto, é cabível a
restituição desde que respeitada a prescrição de marco trienal
incidente no caso concreto, pois, trata-se de ação em que os
autores, ainda com o contrato vigente, pretendem o reconhecimento do caráter abusivo das cláusulas que
determinara o aumento etário e por sinistralidade das
mensalidades.
Neste sentido, a ação está fundada no
enriquecimento sem causa da apelada, por tal razão aplica-se o
artigo 206, §3o, do Código Civil.
Neste bordo, o C.STJ já definira em
recurso sede de repetitivo (REsp no 1360969/RS):
1. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. CIVIL. CONTRATO DE
PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À
SAÚDE.
PRETENSÃO
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
DE
REAJUSTE.
ALEGADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
12
CARÁTER
ABUSIVO.
CUMULAÇÃO
COM
PRETENSÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. EFEITO
FINANCEIRO DO PROVIMENTO JUDICIAL.
AÇÃO AJUIZADA AINDA NA VIGÊNCIA DO
CONTRATO. NATUREZA CONTINUATIVA DA
RELAÇÃO
JURÍDICA.
DECADÊNCIA.
AFASTAMENTO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL
DE
2002.
PRETENSÃO
FUNDADA
NO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. (...) 10. Para
os efeitos do julgamento do recurso especial
repetitivo, fixa-se a seguinte tese: Na vigência
dos contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde, a pretensão condenatória
decorrente da declaração de nulidade de
cláusula de reajuste nele prevista prescreve em
20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art.
206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de
transição do art. 2.028 do CC/2002. 11. Caso
concreto:
Recurso
especial
interposto
por
Unimed Nordeste RS Sociedade Cooperativa de
Serviços
Médicos
Ltda.
a
que
se
nega
provimento. (REsp 1360969/RS, Rel. Ministro
MARCO
BUZZI,
Rel.
p/ Acórdão Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
10/08/2016,
DJe
19/09/2016).
Por
este
prisma,
a
pretensão
dos
consumidores deverá ser ajustada com observância do prazo
prescricional trienal.
Destarte, se a demanda foi proposta em
21/05/2019, força é convir que o direito subjetivo à restituição
dos valores pagos antes de 21/05/2016 se encontra fulminado
pela prescrição.
Devida, outrossim, a devolução simples
dos valores pagos a partir de 21/05/2016, com correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% desde
a citação.
Correta, nesse percurso, a r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1047585-61.2019.8.26.0100 -Voto no 27.650
13
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
nega provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do
CPC/2015, majorem-se os honorários sucumbenciais devidos
pela ré para 15% sobre o valor da causa, com correção a partir
da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator